Tribunal: TJMT
Processo: 0001970-65.2010.8.11.0046
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001970-65.2010.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE ODIL DA SILVA - CPF: 355.257.890-00 (APELADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), BRASIL DA SILVA - CPF: 309.277.650-04 (APELADO), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO), MPEMT - COMODORO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO E RATIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LICITAÇÃO – MODALIDADE CARTA CONVITE – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE FRAUDE OU DE FAVORECIMENTO DE TERCEIROS – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CUJO SÓCIO POSSUI VÍNCULO DE PARENTESCO COM O CHEFE DO EXECUTIVO – SITUAÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA A VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO NO ART. 9º DA LEI N° 8.666/93 – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1 –
Restou demonstrado, por meio da documentação carreada aos autos, que o procedimento licitatório se desenvolveu de forma regular e com a devida lisura, tendo obedecido todos os princípios norteadores da licitação.

2 – O servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação não pode participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários, segundo as disposições da Lei n° 8.666/93, art. 9°, III.

Todavia, na referida lei não há proibição expressa à participação de parentes.

3 – O parentesco, por si só, sem que se demonstre com dados concretos a violação de regras legais tendentes a beneficiar pessoa determinada, não pode ser reputado como ato configurador de improbidade administrativa, pois, não há previsão expressa na lei quanto ao impedimento de participação de pessoa física ou de pessoa jurídica da qual seja integrante sócio que possua relação com membro da entidade promotora do procedimento licitatório.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS: JOSÉ ODIL DA SILVA

BRASIL DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da
Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa
cumulado com pedido de indenização por dano moral difuso movida em desfavor de
José Odil da Silva e de Brasil da Silva
, que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, que objetivavam a condenação dos Apelados pela prática de Ato de Improbidade Administrativa prevista no art. 11, caput, da Lei nº 8.429/92, com a aplicação das sanções estabelecidas no art. 12, III, da mesma Lei.

Em suas razões recursais (ID n. 4844673), sustenta o Ministério Público que, ao contrário do que consignou o Magistrado Sentenciante, restou devidamente demonstrado o ato de improbidade administrativa pelos Apelados, consistente na suposta violação ao caráter competitivo do processo licitatório de modalidade carta convite, ante a participação de parente próximo do Apelado José Odil da Silva, então Prefeito de Campos de Júlio/MT, que se sagrou vencedor do certame.

Afirma que, não houve disputa na licitação, tendo sido subtraído da Administração a possibilidade de obter propostas mais vantajosas, na medida em que, teriam participado do certame apenas duas empresas, sendo que a única concorrente do Supermercado pertencente ao Apelado Brasil da Silva teria sido inabilitada de forma genérica, sob o argumento de não ter apresentado documentos, sem, contudo, ter indicado quais seriam esses documentos.

Ressalta, também, que, não houve ampla divulgação do certame no sentido de zelar por uma efetiva concorrência, já que as testemunhas teriam sido uníssonas em afirmar que além da Empresa do Apelado Brasil da Silva, haveria mais 3 (três) comércios que trabalhavam no mesmo ramo de atividade e poderiam disputar a licitação em questão.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença singular, para reconhecer a prática de Ato de Improbidade Administrativa e consequentemente condenar os Apelados ao pagamento de indenização por danos morais difusos, a serem apurados em liquidação de sentença.

As contrarrazões dos Apelados José Odil da Silva e Brasil da Silva vieram, respectivamente, nos Id’s n. 4844676 e 4844678, ambas pugnando pelo desprovimento do recurso.

A certidão de Id n. 12751480 atesta a tempestividade recursal.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer colacionado no Id n. 5506766, manifestou pelo desprovimento do recurso.

Por se tratar de sentença de improcedência da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, admito a Remessa Necessária, por aplicação subsidiária do art. 496 do CPC e analógica da Lei da Ação Popular (art. 19 da Lei n. 4.717/65).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020